Tribunal: TJES
Processo: 5000721-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-94.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)

RECORRIDO: ELINETE RODRIGUES DOS SANTOS ARRUDA e outros (3)

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrentes/requeridas em face de sentença que julgou procedente o feito, para condenar as recorrentes de forma solidária a pagar R$ 2.000,00, a título de danos morais aos autores, e confirmando ainda a tutela antecipada consistente na obrigação de fazer da Recorrente Cesan, na instalação de hidrômetro no imóvel dos autores.

Nos termos do recurso interposto pela recorrente Cesan, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a negativa lícita, baseada na ausência Infraestrutura exigida pela Lei nº 6.766/79, de responsabilidade da corré, a inexistência de dano moral a ser reparado, e ainda, desproporcionalidade na astreintes aplicada a antecipação de tutela deferida e confirmada, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Já a recorrente interposto pela Imobiliária Universal, requer a reforma da sentença, alegando a incompetência dos juizados especiais, em razão a complexibilidade da demanda, fazendo-se necessária perícia para apuração da viabilidade técnica do local para a instalação do fornecimento de água; a ilegitimidade passiva, pois a negativa foi da Cesan; e inexistência de responsabilidade quanto aos fatos.

A Cesan apresentou contrarrazões, requerendo em suma o improvimento do Recurso interposto pela Cesan.

Os autores, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos pelas recorrentes, verificam-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RECORRENTE IMOBILIÁRIA UNIVERSAL

Incompetência Dos Juizados Especiais

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois entendo que os documentos juntados aos autos são capazes de elucidar a questão sobre possibilidade ou não de ligação do hidrômetro, aliás, o cumprimento da tutela deferida, já demonstra esta possibilidade.

Ilegitimidade Passiva

Alega a recorrente ausência de responsabilidade a ligação e a negativa do hidrômetro junto a cesan, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a discussão quanto a finalização da infraestrutura necessária quando da venda do imóvel, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na alegação de que adquiriu um lote da construtora requerida e no momento da negociação recebeu a informação de que o local possuía infraestrutura básica, tais como, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e rede de energia elétrica. Entretanto, ao solicitar a instalação do hidrômetro junto à ré Cesan foi surpreendida com a recusa da empresa, sob o argumento de ausência de documentos relacionados ao loteamento. Afirma que manteve inúmeros contatos com as rés objetivando a solução do problema, mas as tentativas restaram fracassadas. Requer, diante dos fatos, a instalação imediata do hidrômetro, suspensão das cobranças mensais e indenização por danos morais.

A requerida CESAN, por sua vez, alega falta de implementação da infraestrutura básica para fornecimento dos serviços de abastecimento de água, de responsabilidade da Imobiliária Universal.

Por sua vez, a requerida Imobiliária Universal responsabiliza a requerida CESAN pela omissão no cumprimento da obrigação, aduzindo que desde o ano de 2017 vem tentando solucionar administrativamente a referida situação no que tange às ligações de água do Loteamento Padre Gabriel, conforme Ata de Reunião do dia 22/11/2017, onde teria sido levantada informações das redes faltantes.

Em que pese as alegações, incontroverso é que restou possível a ligação do hidrômetro dos autores, quando do cumprimento da tutela antecipatória, e concernente ao impasse travado entre as recorrentes/requeridas, que trocam a culpa, apontando a outra, deverá estas, em caso de entender prejuízo amargado por conduta, ingressar com ação própria, pois não poderia o consumidor, permanecer sem serviço essencial (art. 22 CDC), por questões burocráticas a qual não deu azo, e neste sentido, acertadamente julgou o juízo
a quo.

Aliás o entendimento pátrio é no mesmo sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ÁGUA
- LOTEAMENTO IRREGULAR -
Pedido administrativo de instalação dos serviços de água e esgoto não atendido pela ré - Sentença que julgou procedente o pedido
- Apelação da ré, com preliminares de ilegitimidade passiva, e denunciação à lide da Prefeitura Municipal de Taubaté - Descabimento - Autor que pleiteia o fornecimento de água e coleta de esgoto, serviços prestados pela apelante, que é parte legítima para figurar no polo passivo - Denunciação à lide também incabível - Regularidade do loteamento ou parcelamento do solo que não são discutidos na presente demanda - Preliminares afastadas - Recurso que, no mérito, não comporta provimento -
Fornecimento de água encanada que é serviço essencial, não havendo respaldo legal para a negativa na prestação - Irregularidade do loteamento que não pode obstar direito do autor a serviço público essencial - Ligação devida
- Precedentes do E. TJSP - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10122248620218260625 SP 1012224-86.2021.8.26.0625, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 09/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CERRO LARGO. CORSAN.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. OCUPAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSTITUI SERVIÇO ESSENCIAL À MATERIALIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA E À PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. POR OUTRO LADO, O FATO DE O AUTOR OCUPAR LOTEAMENTO IRREGULAR, NÃO LHE TIRA O DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM QUESTÃO, JÁ QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS E ADEQUADOS, REGULARIZAR AS ÁREAS OCUPADAS IRREGULARMENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível Nº 71008170490, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008170490 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019)

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial,
votando-se pela manutenção da sentença naquilo que constitui a obrigação de fazer, em seus próprios fundamentos.

Diante, da negativa indevida, não se pode deixar de observar que a ausência do fornecimento essencial e básico, qual seja, água, aos recorridos, geram prejuízos e transtornos que superam o mero aborrecimento, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença naquilo que constitui a obrigação de fazer, em seus próprios fundamentos.

Quanto a redução das astreintes fixadas, observa-se que fora fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, com pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais) no caso de não cumprimento. De fato houve descumprimento quanto ao prazo, e a recorrente justifica, diante do tempo decorrido para a liberação da Prefeitura Municipal para a execução, que só autorizou no dia 06.07, cumprindo a obrigação no dia seguinte (id. 3624920), contudo, se depreende que o mandado de intimação da obrigação foi recebido dia 24.06 (id.3624900) e a requerida, somente solicitou autorização a administração municipal dia 28.06, ou seja, permaneceu inerte corroborando com o atraso no cumprimento, razão pela qual, mantém-se a condenação fixada a título de multa diária pelo descumprimento, estando os seus parâmetros razoáveis a um serviço essencial necessário e as condições técnicas e econômicas da recorrente, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)